Tribunal: STF
Processo: HC 65912
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
I. PRELIMINAR. NÃO SENDO OS MESMOS OS IMPETRANTES DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE REQUERIDO E DENEGADO NO TFR E AQUELES
QUE, AGORA, AJUIZAM O 'WRIT' NESTA SUPREMA CORTE, NÃO PROCEDE A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO ORDINÁRIO -
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
II. COMPETÊNCIA. FATOS DELITUOSOS PRATICADOS CONTRA INDIOS DENTRO
DE RESERVA INDIGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (JÚRI) PARA
PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES
OUTROS CONEXOS, PORQUE CARACTERIZADO, 'IN CASU' O INTERESSE DA
UNIÃO.
III. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO JÚRI EM
DETERMINADA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO, NESSE SENTIDO,
PERANTE O JUIZ PROCESSANTE. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE.
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.